Tribunal: TJMT
Processo: 1015090-37.2022.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. AGENTE FLAGRADO LOGO APÓS A PRÁTICA DELITIVA NA POSSE DO VEÍCULO SUBTRAÍDO E DA ARMA DE FOGO EMPREGADA NA EXECUÇÃO DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO APELANTE. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO UTILIZADO COMO ÚNICA PROVA PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE ELE TENHA CONCORRIDO PARA O COMETIMENTO DESSE DELITO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 3. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO E DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO.
1. Não há como dar guarida ao pedido de absolvição do primeiro apelante quanto ao delito de roubo por insuficiência probatória, tendo em vista que a sentença condenatória foi embasada nas provas produzidas na instrução processual, em especial pelas palavras dos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais afirmaram em juízo tê-lo flagrado logo após a prática delitiva na posse do veículo subtraído e da arma de fogo empregada na execução do crime.
2. O reconhecimento fotográfico efetuado em sede inquisitorial é incapaz de permitir, por si só, a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem que esteja corroborado pelos demais elementos de convicção produzidos nas duas fases da persecução penal. Assim, a reforma da sentença condenatória para que o segundo apelante seja absolvido da imputação que lhe foi feita é imperiosa porque, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da sua participação no crime narrado na peça acusatória, devendo, por conta disso, serem aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo.
3. Recurso do primeiro apelante desprovido e do segundo apelante provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015090-37.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL FERNANDO DA SILVA - CPF: 061.954.091-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DERICK LEONARDO MARQUES SILVA (APELANTE), JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (ADVOGADO), CLAUDEMIR FELIX DA SILVA - CPF: 030.912.141-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIO MODESTO - CPF: 002.446.392-21 (TERCEIRO INTERESSADO), CEMIRA DUARTE LUIZ COSTA - CPF: 655.263.331-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE GABRIEL FERNANDO DA SILVA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE DERICK LEONARDO MARQUES SILVA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.

PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
DO
PRIMEIRO
APELANTE
.

IMPROCEDÊNCIA
.

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO
.

AGENTE FLAGRADO LOGO APÓS A PR
Á
TICA DELITIVA NA POSSE DO VEÍCULO SUBTRAÍDO E DA ARMA DE FOGO
EMPREGADA NA EXECUÇÃO DO CRIME.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO APELANTE.
POSSIBILIDADE
.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
UTILIZADO COMO ÚNICA PROVA PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO
.
FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE ELE TENHA CONCORRIDO PARA O COMETIMENTO DESSE DELITO
.

ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
3
.
RECURSO
DO PRIMEIRO APELANTE
DESPROVIDO
E DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO.

1
. Não há como dar guarida ao pedido de absolvição
do
primeiro
apelante
quanto ao delito de roubo por insuficiência probatória,
tendo em vista que
a
sentença
condena
tória
foi

embasada

nas
provas produzidas
na instrução processual
, em especial pelas palavras dos policiais
militares
que atenderam a ocorrência, os quais afirmaram em juízo tê-lo flagrado logo após a prática delitiva na posse do veículo subtraído e da arma de fogo empregada na execução do crime.

2.
O reconhecimento fotográfico efetuado em sede inquisitorial é incapaz de permitir, por si só, a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem que esteja corroborado pelos demais elementos de convicção produzidos nas duas fases da persecução penal.
Assim,
a
reforma da sentença condenatória para que o
segundo
apelante seja absolvido
da imputação que lhe foi feita
é imperiosa porque, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da sua participação no crime narrado na peça acusatória, devendo, por conta disso, serem aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

3
.
R
ecurso
do primeiro apelante
desprovido
e
do segundo apelante provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Gabriel Fernando da Silva
e

Derick
Leonardo Marques Silva
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Sinop
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
1015090-37.2022.8.11.0015
, conden
ando
o primeiro

pela prática
, em concurso material,
do
s
crime
s
de roubo

circunstanciado
e posse irregular de arma de fogo de
uso permitido
, capitulado
s
no art. 157, §
2o, I
I
,
e § 2o-A
,
I
,

do Código Penal
e
art. 12 da Lei n. 10.826/03
,

à
s

pena
s
de

6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
,
1 (um) ano de detenção
, no regime
aberto,
e
2
8
(
vinte e
oito
) dias-multa
, à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos
; e o segundo pela prática

do crime de roubo circunstanciado, capitulado no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal,
à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.
No mesmo édito judicial,
Derick
Leonardo
foi absolvido do crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, previsto no
art. 12 da Lei n. 10.826/03
, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal.

Gabriel Fernando
e
Derick
Leonardo
,
primeiro e segundos
apelantes, respectivamente,
nas razões
que se encontram

no
s

ID
s

176357553
e
176357559
,
formulam idêntico pedido de
absolvição em relação ao crime de roubo circunstanciado, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a
sentença

condena
tória
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
vistas

no
s

ID
s

176357556
e
176357562
,

requer

o
des
provimento
dos presentes

recurso
s
,
linha intelectiva que
f
oi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça
,
no parecer

que está

no ID
181069184
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
176357453
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

FATO 01 – Roubo majorado (art. 157, §2o, II, e §2- A, I, do Código Penal):

Consta que, no dia 24 de agosto de 2022, por volta das 22h30min., na Avenida dos Ingás, próximo à UNEMAT, Setor Comercial Norte, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, os denunciados GABRIEL FERNANDO DA SILVA, vulgo “Biel”, e DERICK LEONARDO MARQUES SILVA, vulgos “Ciclope” e “Léo”, conscientes da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para ambos, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) veículo FIAT/Uno Way, placas AYQ-4181, Chassi 9BD195162E0606773, cor branca, avaliado em R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) – fls. 114 (ID. 94066130), bem como 01 (uma) bolsa contendo documentos pessoais e cartões bancários, avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais), pertencentes a vítima
Cemira
Duarte Luiz Costa,

consoante auto de prisão em flagrante delito (fls. 05 – ID. 94066096), boletins de ocorrência (fls. 08/10 e 11/12 –
IDs
. 94066098 e 94066099), auto de apreensão (fls. 15 – ID. 94066101), depoimentos (fls. 17/18 – ID. 94066102 e fls. 19/20 – ID. 94066103), declarações (fls. 21/22 – ID. 94066104), termo de entrega (fls. 23/24 – ID. 94066105), termo de reconhecimento de coisas e objeto (fls. 43 – ID. 94066117), termo de reconhecimento fotográfico (fls. 97/98 – ID. 94066124), auto de avaliação (fls. 114 – ID. 94066130), auto de avaliação indireta (fls. 115 – ID. 94066132) e demais elementos coligidos aos autos.

FATO 02 – Posse Irregular de Arma de Fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003):

Consta, ainda, que no dia 25 de agosto de 2022, por volta das 19h00, na residência localizada na Rua Santa Lúcia, no. 21-A, próximo à “Conveniência Pit Stop”, Bairro Jardim Buritis, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, denunciados GABRIEL FERNANDO DA SILVA, vulgo “Biel”, e DERICK LEONARDO MARQUES SILVA, vulgos “Ciclope” e “Léo”, conscientes da ilicitude e da
reprovabilidade de suas condutas, possuíram e mantiveram sob suas guardas, arma de fogo e

munições, de uso permitido, consistentes em 01 (um) revólver da marca “Taurus”, calibre .38, número de série 1041414, e 06 (seis) munições do mesmo calibre, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior da residência por eles ocupada, conforme auto de prisão em flagrante delito (fls. 05 – ID. 94066096), boletins de ocorrência (fls. 08/10 e 11/12 –
IDs
. 94066098 e 94066099), auto de apreensão (fls. 15 – ID. 94066101), depoimentos (fls. 17/18 – ID. 94066102 e fls. 19/20 – ID. 94066103), declarações (fls. 21/22 – ID. 94066104), termo de entrega (fls. 23/24 – ID. 94066105), termo de reconhecimento de coisas e objeto (fls. 43 – ID. 94066117), termo de reconhecimento fotográfico (fls. 97/98 – ID. 94066124), auto de avaliação (fls. 114 – ID. 94066130), auto de avaliação indireta (fls. 115 – ID. 94066132) e demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado que os Denunciados decidiram praticar um roubo. Para tanto, abordaram a Vítima que estava no interior de seu veículo, estacionado em frente a UNEMAT, e anunciaram o assalto, ocasião em que o Denunciado DERICK levantou a camiseta e mostrou o revólver calibre 38 de cabo preto, que estava em sua cintura, disse para a Vítima não reagir, pois, do contrário, atiraria e retiraram a Vítima do veículo, a qual tentou pegar sua bolsa, mas foi impedida pelos Denunciados

que se evadiram do local com o veículo e os pertences da Vítima.

Após o roubo, os Denunciados levaram o veículo para a residência utilizada por eles como esconderijo, localizada no Bairro Jardim Buritis, ocasião em que deixaram a arma de fogo utilizada no roubo no referido local.

No dia seguinte, os Denunciados saíram da referida residência conduzindo o veículo roubado, ocasião em que foram vistos por policiais militares da “Equipe Raio”, que patrulhavam a região em busca do referido automóvel e, ao receberam ordem de parada, abandonaram o veículo e correram a pé em direção a mata.

Diante da situação, os policiais militares perseguiram os Denunciados e alcançaram o denunciado GABRIEL FERNANDO DA SILVA, o qual, durante a abordagem, relatou aos policiais que praticou o roubo do veículo e informou o local onde a arma de fogo utilizada no crime estava, ocasião em que os policiais militares diligenciaram até a residência utilizada como esconderijo, localizaram o revólver e as munições sobre a cama e prenderam o denunciado GABRIEL

FERNANDO DA SILVA em flagrante delito.

Consigna-se que a Vítima reconheceu fotograficamente o denunciado DERICK LEONARDO MARQUES SILVA como sendo o indivíduo que anunciou o assalto.

[...]

A
materialidade do
delito patrimonia
l
narrado na peça acusatória foi comprovada e não há insurgência do
s

apelante
s
em relação a essa temática.

E,
n
o que concerne à autoria delitiva,
ressai destes autos que há elementos
probantes
que demonstram
, à saciedade,
a
participação
de

Gabriel Fernando
no crime narrado na denúncia
, conforme se depreende da prova oral produzida na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que foi reproduzida na sentença condenatória da seguinte forma:

[...]

A vítima
Cemira
Duarte Luiz Costa
, assim afirmou em Juízo (link da mídia no id. 103609345):

“A declarante estava na frente da
Unemat
, no outro lado da Avenida dos Ingás, estava esperando seu filho sair da escola; naquele dia chegou um pouco mais cedo e estava lá esperando; a janela do carro estava um pouco aberta; estava perto de seu filho sair, de repente chegou um moço do lado e quando olhou para o outro lado tinha outro; ele já bateu e falou: “perdeu, perdeu, isso é um roubo. Não se mexa senão eu atiro. Passa a chave do carro”; a declarante ia pegar o sapato e o rapaz falou: “Não mexa, senão eu atiro”, momento em que levantou a camisa e mostrou a arma; a declarante se assustou no momento, não quis acreditar que aquilo estivesse acontecendo; a declarante saiu do carro e pegou a bolsa, momento em que ele falou: “Não, não, deixa lá, não pega senão vou atirar em você”; então a declarante jogou a bolsa de volta no banco; a declarante olhou para ele e falou: “Moço, mas não tem nada lá dentro”, ao que ele respondeu: “Não, não”; ele mandou a declarante dar a chave na mão dele, o que foi feito pela declarante; em seguida ele entrou no carro, pediu para o outro entrar, saindo os dois do local; foram duas pessoas que praticaram o roubo; eles estavam com os rostos descobertos, os dois estavam com roupas pretas; a declarante conseguiu ver o rosto da pessoa para quem a declarante deu a chave, pois olhou direto para ele, entregou a chave na mão dele; o do outro lado, como ele estava escorado na porta, a declarante não viu; a pessoa que abordou a declarante do seu lado, que reconheceu, é um moço moreno, um pouco mais alto que a declarante; a declarante olhou para ele, sendo que estava de cabelo preto, roupa preta; a declarante entregou a chave na mão dele e eles foram embora rapidamente; foi esse que abordou a declarante do seu lado, que mostrou a arma, que a declarante fez o termo de reconhecimento na Delegacia de Polícia; esse reconhecimento na Delegacia, que consta em relação ao acusado
Derick
, foi mostrado foto dele e a declarante viu que era o rosto dele, da pessoa que lhe abordou naquele dia, então apontou e disse: “Esse aqui”; foram mostradas para a declarante fotos de várias pessoas diferentes; mandaram para a declarante pelo celular e quando a declarante foi na Delegacia, mostraram uma foto do acusado
Derick
e a declarante o reconheceu sem sombra de dúvidas; o outro rapaz que estava junto, foi o que foi
preso no dia seguinte à noite com o carro subtraído da declarante e com a arma; a declarante pegou o carro na quinta-feira à noite; o que foi preso depois com o carro da declarante não é o mesmo que a declarante reconheceu na foto; foi preso um com o carro e com a arma, sendo que falaram para a declarante que não pegaram o outro na hora porque ele correu; a declarante teve seu veículo recuperado; o prejuízo que a declarante teve, com esse roubo, foram dos pertences que estavam na bolsa, um
pendrive
, as coisas assim; o prejuízo foi de uns R$ 600,00; a declarante chegou ver o que foi preso com o carro no dia seguinte, na Delegacia; perguntado se a declarante conseguiu identificar ele como sendo aquela pessoa que acompanhava o outro moreno que a declarante reconheceu, disse que não, pois não viu o moço que estava do outro lado, porque ele estava de pé, segurando a porta; só viu mesmo o que a declarante entregou a chave, que chegou ter contato com ele; mas a declarante sabe que estavam em duas pessoas; o reconhecimento da declarante foi em relação ao acusado
Derick
, um moreno; a declarante viu a arma na cintura de um dos acusados e chegou vê-la depois na Delegacia, no dia que eles chegaram com o carro; o cabo, do jeito que viu na cintura dele, é o mesmo, do mesmo formato, mesmo jeito; o cabo da arma pelo que a declarante viu era idêntico”.

A testemunha de acusação/defesa
Claudemir Félix da Silva
, Policial Militar, assim narrou em Juízo (link da mídia no id. 103609345):

“O depoente não teve acesso ao Boletim de Ocorrência, então não se recorda sobre os fatos, mas acredita que tenha participado das diligências; os acusados são muito conhecidos, porém essa situação o depoente não se recorda; ao ser esclarecido pelo Ministério Público sobre o registro da ocorrência do um roubo e que a Polícia Militar teria recebido informações de que os autores estariam na Rua Santa Lúcia no Bairro Jardim Buritis e eles teriam saído com o carro, o depoente disse ter se recordado dos fatos; teve o roubo um dia antes, na frente da
Unemat
; a vítima estava lá em frente e “esses dois” efetuaram o roubo de um Fiat Uno; tinham informações de que esse carro poderia estar na região do Jardim São Francisco, Buritis; intensificaram as diligências naquela região; nessas diligências, estavam passando em frente à uma casa, local em que eles estavam saindo justamente com o carro; no momento em que a equipe parou, um deles adentrou para uma região de mata próximo ao Buritis e o outro sumiu; quem foi pego foi o “Biel”, sendo que no momento em que pegou, ele falou: “Não
não
, já perdi já, já caiu a casa. O veículo está na casa e a arma de fogo está na casa”; foram na residência da qual eles estavam saindo e realmente estavam no local um calibre 38, que estava em cima da cama deles, e esse Uno, que tinha sido roubado no dia anterior; o depoente não se recorda se o acusado Gabriel, que foi preso na ocasião, mencionou a participação do acusado
Derick
no roubo, mas eles estavam em dois; ao ser perguntado se o que teria fugido nessa situação seria o
Derick
, o depoente disse “o moreninho, é”; quando da abordagem, que visualizaram os dois saindo, antes de que um deles conseguisse empreender fuga pelo mato, o depoente
chegou vê-lo, mas era noite, então não deu para ver a face; o acusado Gabriel quando foi preso assumiu o roubo, dizendo “Não, já perdi, já perdi, perdi, perdi. A arma está na casa e o carro também está lá”; depois continuaram diligências para localizar o acusado
Derick
, foi feito contato via COPOM para outras viaturas informando da situação do fato, que um empreendeu fuga; foi informado também a agência regional de inteligência, sobre essa fuga do outro”.

A testemunha de acusação/defesa
Elcio
Modesto
, Policial Militar, assim expôs em Juízo (link da mídia no id. 103609345):

“No dia anterior tinha acontecido um roubo em frente à
Unemat
, a uma mulher que estava esperando o filho dela sair da faculdade; no outro dia a ARI, que é o pessoal da inteligência da Polícia Militar, e mais o pessoal da HPP, de homicídios, falaram que possivelmente eles estariam na região do Bairro Buritis; fazendo diligências nos entornos do Bairro, o depoente se deparou com esse veículo Uno (bem subtraído da vítima); os rapazes saíram correndo a pé, em uma região de mata; o “Biel” correu, entrou no mato e conseguiram alcançá-lo do outro lado, em um alagado; chegando nesse local, “Biel” falou: “Não, perdi
perdi
”, bem como falou onde estaria arma e o veículo estaria na casa; foram até o local e encontraram a arma e o veículo que estaria no roubo no dia anterior; o que foi preso é o “Biel”, o acusado Gabriel; o acusado Gabriel confirmou que teria praticado o roubo; o depoente não se recorda se o acusado Gabriel mencionou alguma participação do acusado
Derick
; estavam em dois, quando avistaram, sendo que correram um para um lado e o outro para outro lado, ocasião em que conseguiram pegar apenas o acusado Gabriel; antes de prender o Gabriel, quando visualizaram os dois, não era possível identificá-los, já estava anoitecendo”.

O acusado

Gabriel Fernando da Silva
, assim se manifestou em Juízo (link da mídia no id. 103609345):

“O interrogando nunca viu o acusado
Derick
na sua vida; o carro o interrogando comprou, juntamente com a arma, pois estava sendo ameaçado de morte, sendo que empreenderia fuga da cidade com esse carro; o interrogando não está lembrado de assalto e não conhece
Derick
, o conheceu no Presídio, que caiu com o mesmo BO; o interrogando comprou o veículo do “Chupa Bife”; essa pessoa morava em Santa
Carmém
, veio e entregou o carro para o interrogando; o interrogando fez o pagamento para ele; o interrogando não estava no veículo quando foi preso; o veículo estava guardado e o interrogando estava indo cortar o cabelo; realmente, o carro e a arma foi preso com o interrogando na casa, sendo que a arma estava embaixo da cama; a arma não estava em cima da cama, como falaram os policiais; o interrogando saiu para rua e foi cortar o cabelo, sendo que estava com a sua pessoa o “Chupa Bife”; nem foram os policiais que lhes abordaram, foi um carro prata, que já chegou metendo bala; o interrogando correu e não viu para onde foi o “Chupa Bife”; o interrogando correu para o mato, pois achou que iria morrer; quando o interrogando passou, que viu o “raio”, que foram as motos, que
foram atrás da sua pessoa; até então quem lhes abordou foi um carro prata, com insulfilm, metendo bala; o interrogando comprou do “Chupa Bife”; a arma de fogo estava na casa do interrogando; o interrogando morava na casa sozinho; a casa é alugada, foi alugada de uma senhora; foi esse “Chupa Bife” que alugou para o interrogando com uma senhora; o interrogando estava se escondendo, pois estava sendo ameaçado de morte; então apareceu o carro e a arma para o interrogando comprar; na noite, por volta das 03 horas da madrugada, o “Chupa Bife” ligou para o interrogando e falou que estava com um carro para vender, que tinha um carro e uma arma; o interrogando já tinha falado para referida pessoa que estava sendo ameaçado e que sairia da cidade, iria para o Pará; então “Chupa Bife” disse que tinha o carro e lhe levou o veículo; no outro dia o interrogando ia sair, foi até cortar cabelo para pegar viagem, mas foi preso; o interrogando pagou R$ 6.000,00 no carro e R$ 2.000,00 na arma de fogo; o interrogando trabalhava, tinha FGTS; o interrogando estava guardando o dinheiro; trabalhou em uma madeireira, tendo recebido acerto em fevereiro e o FGTS; o interrogando estava juntando, guardando, sendo que apareceu o carro para o interrogando comprar e a arma para ir embora; o interrogando ia comprar uma moto, mas como estava sendo “caçado”; o contato com esse rapaz foi por contato físico; no dia que o interrogando foi entregar o dinheiro para ele, o policial lhe pegou; o “Chupa Bife” fugiu, ele estava com o malote; para o interrogando comprar o carro, ele fez contato pelo celular; ele fez contato às 03 horas da manhã; ao ser perguntado se no celular do interrogando tem contato dele, disse que o celular foi quebrado, com os policiais lhe agredindo; o interrogando não tem mais o contato dessa pessoa que comprou o carro, já faz meses, então o interrogando não se recorda”.

O acusado

Derick
Leonardo Marques Silva
, assim se manifestou em Juízo (link da mídia no id. 103609345):

“O interrogando não conhece o acusado Gabriel, o conheceu dentro da cadeia; o interrogando nega ter praticado o crime de roubo narrado na denúncia; o interrogando está preso injustamente; o interrogando não cometeu esse ato; o motivo de estar sendo acusado dessa conduta é porque a polícia nunca gostou da sua pessoa, sempre vem querendo “atrasar” o interrogando, a sua procura; antes de ser preso o interrogando estava morando no Primaveras, com a Fabiane, sua esposa”.

[...]

Como se vê
, a
vítima
Cemira
Duarte Luiz Costa
, ao ser ouvida em juízo,
relatou
com riqueza de detalhes as circunstâncias
do crime narrado na denúncia,
afirmando
que
estava dentro de seu veículo, estacionado na frente da
Unemat
, aguardando seu filho
sair da faculdade
,
quando
chegaram dois homens, c
ada um por um lado
do carro
, sendo que
Derick

Leonardo
, que
foi
reconhecido
posteriormente por fotografias
,
a abordou pela janela do motorista e anunciou o assalto
com uma arma de
fogo na cintura
, determinou que descesse do veículo e entregasse as chaves
. A
lém disso
,
Cemira
esclareceu que
o outro indivíduo permaneceu do outro lado do carro dando cobertura ao roubo
e
, durante a fuga,
tom
ou
lugar no banco do carona
.

Conquanto a vítima
não
tenha reconhecido

Gabriel Fernando

como sendo
um dos
executor
es
do delito,
isso

se deu
porqueele não foi a pessoa
que
a abordou com a
arma de fogo e anunciou o assalto, mas o agente que estava
dando cobertura e se encontrava do outro lado do carro, escorado na porta, motivo pela qual
a ofendida
não conseguiu visualizar o seu rosto.

A
despeito disso,
os policiais militares
Claudemir Félix da Silva
e
Élcio Modesto
narraram em juízo que
, em diligências empreendidas logo após a comunicação do roubo,

encontraram
Gabriel Fernando menos de 24 (vinte e quatro
)
horas

depois
do fato na
posse do veículo subtraído e de uma arma de fogo,
que
foi reconhecida pela vítima como sendo aquela utilizada na prática do delito patrimonial, conforme
se depreende das
declarações que a ofendida prestou
em juízo
e
do
termo de reconhecimento de objeto
constante
no ID
176357426
.

Além
disso, os referidos policiais esclareceram que Gabriel Fernando, durante a abordagem,
confessou informalmente a prática do delito patrimonial, indicando

que o veículo subtraído e a arma de fogo utilizada
no crime
estariam na
sua
residência, local em que localizaram
os
referidos bens.

Como é sabido, os depoimentos dos policiais que participaram das diligências são revestidos de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e quando associados a outros elementos de convicção, como sói ser na espécie.
A
demais
, não há nestes autos qualquer indício de que os
agentes públicos
que atuaram no caso quisessem prejudicar
Gabriel Fernando
ou que tivessem desavenças a ponto
de causarem prejuízos
a este
apelante
.

A propósito,
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o
Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Desse modo,
diante d
a versão dos policiais, não desmentida Gabriel Fernando
no sentido de que este
foi flagrado em poder do bem subtraído e do instrumento do crime
horas após o
s
fato
s
,

não
há como
dar
credibilidade

à

alegação
deduzida
por
pelo primeiro
apelante
no

seu
interrogatório judicial, segundo a qual

havia comprado o
carro
e a arma de fogo de um indivíduo conhecido por “Chupa Bife” para fugir da cidade,
por
estar sofrendo ameaças de morte
,
uma vez que,
além de totalmente inverossímil,
essa afirmação
não foi corroborada por outras provas.

Diante disso,
é forçoso reconhecer que
não existem motivos para que haja o acolhimento do pedido de absolvição
de Gabriel Fernando

com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, tampouco
no aforismo
in dubio pro reo
, que ocorre somente quando há dúvida acerca da autoria delitiva,
o que, a toda evidência, não é o caso destes autos.

Por outro lado,
no que alude
a

Derick
Leonardo
,
não impera a certeza necessária para
que seja mantida
a
sua
condenação
pelo delito roubo circunstanciado narrado na denúncia
, porque é de trivial sabença que, para embasar um veredicto de natureza penal, é mister a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos dos tipos penais, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu na hipótese, eis que os elementos probatórios produzidos durante a persecução penal não transmite segurança quanto à
participação
do segundo
apelante
n
o delito patrimonial em alusão.

Isso porque
,

a vítima
Cemira
Duarte Luiz Costa
, ao ser ouvida em juízo,
afirmou que
além de
receber as
fotos encaminhadas
ao
seu celular pelos policiais,
a fim
de identificar o
s
autor
es
do roubo, foi até a Delegacia de Polícia
,
onde
fez
o reconhecimento formal, ocasião em que foram lhe apresentadas fotografias de pessoas
diversas, tendo reconhecido
Derick
Leonardo como sendo um dos executores do roubo
do qual
foi vítima
,
qual seja, a pessoa que lhe abordou e lhe mostrou a arma de fogo
que portava

na
cintura
.

Dessa forma,
apesar de
a vítima
ter reafirmado em juízo que reconheceu
Derick
Leonardo
por fotografia com toda a certeza, esse reconhecimento fotográfico precário, realizado com a apresentação, pelos policiais civis
,

de uma fotografia, não foi ratificado por um reconhecimento pessoal propriamente dito
,
não seguiu os trâmites descritos no art. 226 do Código de Processo Penal, tampouco foi corroborado por outro elemento de convicção.

Com efeito,
os policiais militares Claudemir Félix da Silva e Élcio Modesto narraram em juízo que, em diligências empreendidas logo após a comunicação do roubo, avistaram
o veículo subtraído da vítima saindo de uma residência
,
no qual estavam dois indivíduos,
que
correram
para lados opostos
,
tendo
consegui
do
pegar apenas
Gabriel Fernando
,
enquanto
o segundo indivíduo fugiu pela mata
. Os agentes públicos destacaram, ainda, que
não se recorda
vam
se
Gabriel Fernando
mencionou alguma participação
de
Derick
Leonardo
no roubo,
bem como que não foi possível identificar o segundo suspeito que
fugiu
pela mata, pois
já estava anoitecendo
.

Ademais, v
ale mencionar
que
Derick
Leonardo
foi preso apenas duas semanas após os fatos, não foi interrogado na Delegacia de Polícia e, em juízo, negou peremptoriamente participação no assalto perpetrado contra a vítima
Cemira
Duarte Luiz Costa
e afirmou que
sequer
conhecia
Gabriel Fernando
.

De sua parte
,
Gabriel Fernando
permaneceu em silêncio na Delegacia de Polícia e
,

na fase judicial,
afirmou que
nunca viu
Derick
Leonardo

na sua vida
, esclarecendo, outrossim, que
o indivíduo
que estava com ele
no momento da sua prisão,
que
fugiu pela mata, se tratava da pessoa de “Chupa Bife”, que foi quem supostamente lhe vendeu o automóvel e a arma de fogo
.

Nesse contexto, impõe-se ressaltar que o reconhecimento fotográfico de
Derick
Leonardo
foi a única prova a justificar a sua condenação
, d
aí por que, na espécie, deve ser aplicada a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
no caso de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, esse reconhecimento falho revela-se incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial, tal como pode ser visto nos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPORTE PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO. CERTEZA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. Confiram-se, a propósito, as conclusões apresentadas por ocasião do mencionado julgamento (HC n. 598.886/SC): (i) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; (
ii
) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; (
ii
) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; (
iv
)
O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
.

2. Na hipótese, não há certeza sobre a autoria do delito, fundada unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pelas vítimas em sede policial, sem o cumprimento do rito processual previsto em lei.
Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo cometido tem como único elemento de prova o reconhecimento em delegacia, sem observância das disposições do art. 226 do CPP, prova que não restou
sequer confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em conclusão, o Juízo condenatório proferido pelo Tribunal a quo, fundado tão somente no reconhecimento fotográfico e pessoal que não observou o devido regramento legal - portanto, dissociado de outros elementos probatórios suficientes para lastrear idoneamente a condenação -, está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no REsp 1954785/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. ELEMENTO INFORMATIVO INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Para a decretação da custódia preventiva (e, também, para a imposição de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão), não se exige que haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva, a qual é reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes de autoria, elemento que, no entanto, não
ficou

ficou
configurado no caso.

2.
A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões
:
2.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 2.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
;
2.4)

O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
.

3
. Embora uma das vítimas haja afirmado que os pacientes eram os autores do crime de roubo, o reconhecimento fotográfico usado para justificar a decretação da custódia preventiva foi realizado em total desconformidade ao que determina o Código de Processo Penal,
fragilizando, por completo, sua cientificidade e credibilidade probatória.

4.
A par de ilegítimo o reconhecimento fotográfico, visto que em total desacordo com o art. 226 do CPP, a autoridade policial induziu uma das vítimas a realizar um reconhecimento absolutamente viciado, ao submeter-lhe uma fotografia do paciente constante em um álbum de fotografias do Sistema de Informações Policiais – SIP da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, o que importou em interferência na espontaneidade e isenção do reconhecimento. Ademais, a autoridade policial não mostrou à vítima outras fotografias de indivíduos com características semelhantes às dos pacientes. Também não houve nenhuma tentativa de realizar o reconhecimento pessoal dos acusados, nos moldes do art. 226 do CPP
.

5. Ordem concedida, para, confirmada a liminar anteriormente deferida, assegurar aos pacientes que respondam em liberdade ao Processo n. 0250591-13.2019.8.19.0001, da 20a Vara Criminal da Comarca da Capital - RJ, se por outro motivo não estiverem ou não houver a necessidade de serem presos.

(STJ, HC 652.866/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021,
DJe
23/06/2021)
Destacamos

Conquanto não seja possível se extrair destes autos com absoluta certeza
de que

Derick
Leonardo
não teve envolvimento no delito de roubo
sob apuração
, também há muitas dúvidas acerca da versão deduzida pelo Ministério Público em sentido contrário, eis que o reconhecimento fotográfico que ampara a denúncia, conforme foi asseverado alhures, não foi corroborado por outros elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não servindo, portanto, ao desiderato condenatório.

Aliás, Guilherme de Souza Nucci, doutrinando sobre o assunto deixa esclarecido que:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento,
sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por conseguinte, embora deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da participação de
Derick
Leonardo
na prática do crime de roubo narrado na denúncia
,
porque foi
ele
reconhecido por fotografia pela vítima do ilícito, as demais provas produzidas durante a persecução penal restaram insuficientes para condená-lo por tal conduta delitiva, pois, como dito linhas volvidas, nada de substancial veio para estes autos corroborando a tese acusatória, remanescendo, igualmente, da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da autoria que lhe foi imputada, desautorizando, por isso, sua condenação pela prática do delito insculpido no
art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal
.

Posto isso, em
parcial
concordância com

o
parecer ministerial,

nego provimento
ao recurso
interposto por

Gabriel Fernando da Silva
, mantendo
inalterada

a
sentença
condenatória
em relação à sua pessoa
.

Por outro lado
,
dou provimento

ao apelo manejado por
Derick
Leonardo Marques Silva
,
para absolvê-lo
da acusação da prática do crime de roubo circunstanciado,

no
art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal
, com fundamento
no

art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024